Tribunal: STF
Processo: RE 411018
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA "B" DO
   INCISO III DO ARTIGO 102 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA DE
   DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NA
   FORMA DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. NÃO-CABIMENTO DO APELO
   EXTREMO.
É incabível o recurso extraordinário, com suporte na
   alínea "b" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal,
   se na origem não houve declaração de inconstitucionalidade na
   forma do artigo 97 do Magno Texto.
Agravo Regimental
   desprovido.